Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. INEQUÍVOCA. TRANSCURSO. PRAZO PROCESSUAL. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. O art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil assegura a possibilidade de comunicação em nome exclusivo de advogados indicados, sob pena de nulidade.
2. Não há nulidade da intimação por ausência do nome do advogado na publicação quando o ato processual atinge seu objetivo, ao permitir a ciência da parte quanto ao teor da decisão a ser impugnada.
3. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto, sob pena de a forma superar a essência.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.